Tribunal: TJES
Processo: 5001866-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Relações de Parentesco
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVANTE REJEITADA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO AO ART. 1.018,§2º, DO CPC, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS – MÉRITO: AÇÃO DE SOBREPARTILHA – MEDIDA URGENTE CONCEDIDA – INDISPONIBILIDADE DE VERBA DECORRENTE DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Não havendo elementos para infirmar a alegada hipossuficiência do agravante, mantém-se o deferimento do benefício.

2 – Uma vez que o magistrado informou que o recorrente cumpriu os ditames do art. 1.018, § 2º, do CPC, não há que se falar em inadmissibilidade recursal a tal título.

3 – Rejeita-se também a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

4 – Ainda que tenha o insurgente lançado na minuta recursal os mesmos fundamentos aduzidos à contestação, como o inconformismo se volta contra medida liminar deferida em seu desfavor sem oitiva prévia, tal providência não implica em supressão de instância.

5 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal.[...]” (AgInt no AREsp 1405108/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019)

6 – A controvérsia acerca da sonegação ou não dos valores reivindicados pela recorrida nos autos originários bem como sobre a possível renúncia tácita em relação ao numerário traduzem questões afetas ao próprio mérito da demanda, o que denota ser inoportuno imiscuir-se prematuramente em tal seara, sendo certo que a medida urgente proferida nos autos de origem limitou-se à indisponibilidade de verbas pleiteadas pelo agravante em reclamações trabalhistas, medida que se demonstra salutar neste momento embrionário da lide.

7 – Além disso, a integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

8 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e as preliminares de não conhecimento do recurso por inobservância ao art. 1.018, §2º, do CPC, de violação ao princípio da dialeticidade e de supressão de instância suscitadas pela agravada e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001866-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALISON RODRIGO DE SOUZA
AGRAVADO: GLICIA RONYEERE PASSOS DE ARAUJO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento manejado contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família da Serra/ES, através da qual restou deferida a tutela de urgência pugnada pela recorrida nos autos da ação de sobrepartilha originária, determinando a indisponibilidade de 50% (cinquenta por cento) dos valores pleiteados pelo agravante nas ações trabalhistas referenciadas na petição inicial da demanda.(evento n. 658226)

Inconformado, o agravante argumenta, em suma, que quando do divórcio e da dissolução da união estável, a agravada firmou, se forma livre e espontânea, manifestação expressa de que o casal não tinha bens a partilhar. Que parte da verba recebida nas demandas trabalhistas mencionadas pela autora já foi utilizada quando ainda estavam casados. Que a agravada sabia da existência das referidas ações, denotando que os valores não se caracterizam bens sonegados pelo recorrente bastante a justificar o ajuizamento da ação originária, com lastro no art. 669, I, do CPC. A final, requereu seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (evento n. 657833)

Decisão constante do evento n. 667261, pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo magistrado singular nos eventos ns. 671222 e 726709.

Contrarrazões apresentadas no evento n. 715588, em que a recorrida impugnou o pedido de gratuidade da justiça deferido para o recorrente, além de suscitar preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento, por inobservância ao art. 1.018, §2º, do CPC, de violação ao princípio da dialeticidade e de supressão de instância.

Oportunizado o contraditório, o recorrente se manifestou no evento n. 743572.

É, no que importa o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

Impugnação à gratuidade da justiça deferida em favor da agravante:

A agravada impugnou o benefício da gratuidade da justiça deferido em favor do recorrido alegando que ele recebe salário superior ao alegado e recebeu vultosa quantia em reclamação trabalhista, o que lhe garante arcar com as despesas processuais.

Entretanto, a natureza da demanda aliada às circunstâncias do caso concreto indicam que o recorrente faz jus ao benefício, notadamente porque, ainda que tenha comprovado o recebimento de R$2.757,95 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), há nos autos elementos indicando que o postulante exerce a função de Mestre de Construção Civil, bem como que possui dívidas e que a verba trabalhista recebida foi destinada ao pagamento de débitos, o que se demonstra suficiente à manutenção da benesse.

Pelo exposto,
rejeito
a impugnação.

Preliminar de inadmissibilidade do recurso, por inobservância ao art. 1.018, §, 2º, do CPC:

A agravada suscitou a presente preliminar, alegando que o agravante não informou ao magistrado singular a interposição do presente recurso.

Entretanto, o Julgador singular cuidou de informar no evento n. 726709 o regular cumprimento do disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC, pelo recorrente, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Preliminar de inadmissibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade:

A recorrida também suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição constante do evento n. 657833, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Preliminar de não conhecimento do recurso, por supressão de instância:

A agravada suscitou ainda a preliminar em questão, aduzindo que o recorrente se limitou a reproduzir em suas razões os mesmos argumentos consignados na peça contestatória, a qual ainda não foi apreciada pelo magistrado singular, o que traduziria supressão de instância.

Entretanto, tal não se verifica, eis que, ainda que tenha o insurgente lançado na minuta recursal os mesmos fundamentos aduzidos à contestação, como o inconformismo se volta contra medida liminar deferida em seu desfavor sem oitiva prévia, nada impede tal providência.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito

Apuro dos autos que a agravada ajuizou
ação
de
sobrepartilha alegando que foi casada sob o regime de comunhão parcial de bens com o agravante entre 05/07/2012 até 05/03/2015, quando se divorciaram de forma consensual, notadamente por não haver bens a partilhar.
Se reconciliaram em 26/08/2015 e conviveram em união estável até 12/12/2018, ocasião em que, novamente de forma amigável, terminaram a relação em bens a partilhar, conforme ajustado em Escritura Pública de Dissolução de União Estável acostada à inicial.
Entretanto a recorrida tomou conhecimento da existência de três a
ç
ões trabalhistas nas quais o agravante teria valores recebidos e a receber, decorrentes de verbas

atinentes ao período em que estiveram casados, o que se presume o esforço comum do casal na constituição de eventual direito, pelo que requereu, ainda em sede liminar, o
bloqueio de ativos financeiros do demandado via BacenJud (evento n. 657983
)
, o que foi deferido pelo Julgador singular. (evento

n. 658226)

I
nconformad
o
,
o
agravante
argument
a,
em suma,
que
quando do divórcio e da dissolução da união estável, a agravada firmou, se forma livre e espontânea, manifestação expressa de que o casal não tinha bens a partilhar. Que parte da verba recebida nas demandas trabalhistas mencionadas pela autora já foi utilizada quando ainda estavam casados.
Que a agravada sabia da existência das referidas ações, denotando que os valores não se caracterizam bens sonegados pelo recorrente bastante a justificar o ajuizamento da ação originária, com lastro no art. 669, I, do CPC.
A final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (evento n. 657833)

Na decisão constante do evento n.
667261

entendi por bem em indeferir
o pedido de a
tribuição de efeito suspensivo
e agora, quando da análise do mérito, tenho que melhor sorte não alberga o agrava
nte
.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada,
“[...]a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal.[...]” (AgInt no AREsp 1405108/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019)

Além disso, ao prestar as informações constantes do evento n. 671222, o magistrado singular ressaltou
“[...]ter restado incontroverso
[nos autos]
que os valores relativos aos direitos discutidos nas reclamações trabalhistas dizem respeito ao período aquisitivo ocorrido no curso da vida em comum.”

De qualquer forma, a análise acerca da sonegação ou não dos valores reivindicados pela recorrida nos autos originários bem como sobre a possível renúncia tácita em relação ao numerário traduzem questões afetas ao próprio mérito da demanda, o que denota ser inoportuno imiscuir-se prematuramente em tal seara, sendo certo que a medida urgente proferida nos autos de origem limitou-se à indisponibilidade da verba, medida que reputo salutar neste momento embrionário da lide.

Ou seja,

considerando que a natureza da demanda de origem,
bem como a fase preambular do processo, entendo por bem em privilegiar o
s termos da decisão impugnada
,
máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVANTE REJEITADA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO AO ART. 1.018,§2º, DO CPC, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS – MÉRITO: AÇÃO DE SOBREPARTILHA – MEDIDA URGENTE CONCEDIDA – INDISPONIBILIDADE DE VERBA DECORRENTE DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Não havendo elementos para infirmar a alegada hipossuficiência do agravante, mantém-se o deferimento do benefício.

2 – Uma vez que o magistrado informou que o recorrente cumpriu os ditames do art. 1.018, § 2º, do CPC, não há que se falar em inadmissibilidade recursal a tal título.

3 – Rejeita-se também a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

4 – Ainda que tenha o insurgente lançado na minuta recursal os mesmos fundamentos aduzidos à contestação, como o inconformismo se volta contra medida liminar deferida em seu desfavor sem oitiva prévia, tal providência não implica em supressão de instância.

5 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal.[...]” (AgInt no AREsp 1405108/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019)

6 – A controvérsia acerca da sonegação ou não dos valores reivindicados pela recorrida nos autos originários bem como sobre a possível renúncia tácita em relação ao numerário traduzem questões afetas ao próprio mérito da demanda, o que denota ser inoportuno imiscuir-se prematuramente em tal seara, sendo certo que a medida urgente proferida nos autos de origem limitou-se à indisponibilidade de verbas pleiteadas pelo agravante em reclamações trabalhistas, medida que se demonstra salutar neste momento embrionário da lide.

7 – Além disso, a integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

8 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e as preliminares de não conhecimento do recurso por inobservância ao art. 1.018, §2º, do CPC, de violação ao princípio da dialeticidade e de supressão de instância suscitadas pela agravada e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO

À unanimidade, rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e as preliminares de não conhecimento do recurso por inobservância ao art. 1.018, §2º, do CPC, de violação ao princípio da dialeticidade e de supressão de instância suscitadas pela agravada e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.